Tribunal: TJMT
Processo: 0009118-56.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009118-56.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIRLENE GONCALVES - CPF: 000.373.581-89 (VÍTIMA), TAYNA GONCALVES AMERICO (VÍTIMA), TAYNARA GONCALVES AMERICO (VÍTIMA), LUIZ FERREIRA DA CUNHA NETO - CPF: 004.189.571-18 (APELANTE), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO PRATICADOS CONTRA MULHERES, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS SEGURAS E COESAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – 2. PLEITO GENÉRICO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APELANTE QUE ASSUMIU PARCIALMENTE A AUTORIA DELITIVA – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – ILÍCITOS PERPETRADOS CONTRA A MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA – SÚMULA 588/STJ – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação do ora apelante, seja porque o delito de lesão corporal lhe foi atribuído na forma tentada, ou porque a contravenção penal de vias de fato é infração que não deixa vestígios. Por sua vez,
in casu
, a existência material e a autoria dos ilícitos atribuídos ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente das vítimas e os relatos judiciais de testemunha, além da confissão parcial do acusado, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

2.

O réu fará
jus
à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal quando a sua confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, independentemente se foi integral, parcial, qualificada, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada. Precedentes do STJ.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante por aquelas restritivas de direitos encontra óbice na Súmula 588 do STJ e no art. 44, I, do CP, ao proibir a conversão nas hipóteses de ilícitos cometidos contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, como ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ FERREIRA DA CUNHA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERREIRA DA CUNHA NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 9118-56.2017.811.0055 – código 240997, que o
condenou
pela prática,
em concurso material
, das condutas tipificadas no
art. 129, §9o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, bem como no

art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea
f
, do CP
, esta última por duas vezes, com as implicações da Lei n.o 11.343/06, às penas finais de
01 (um) mês e 04 (quatro) dias de prisão simples
e
02 (dois) meses de detenção
,

ambas a serem cumpridas no regime inicial
aberto.

Nas razões recursais vistas no ID 21601466, o apelante invoca o princípio da intervenção mínima e indica a
insuficiência probatória
a embasar a condenação, notadamente diante da inexistência de prova da materialidade dos delitos que lhe são imputados e dos relatos da vítima quanto à excepcionalidade da contenda havida, tudo para ver-se
absolvido.
Subsidiariamente, almeja a
readequação da pena final imposta
, por reputá-la desproporcional, e finalmente, a sua
substituição por aquelas restritivas de direitos.

Em suas contrarrazões disponíveis no ID 21601469, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 25144491, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para atingir as finalidades colimadas, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
LUIZ FERREIRA DA CUNHA NETO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o acusado
LUIZ FERREIRA DA CUNHA NETO
convivia maritalmente com
Sirlene Gonçalves
há aproximadamente 03 (três) anos, e com o casal moravam as adolescentes
Tayná Gonçalves Américo
e
Taynara Gonçalves Américo
, ambas com 17 (dezessete) anos à época dos fatos, filhas de
Sirlene
.

Nesse contexto, a denúncia narra que na madrugada do dia 19/02/2017, o acusado chegou embriagado e agressivo na residência situada na Rua 14-A, s/n.o, Bairro Jardim Olímpico, na cidade de Tangará da Serra/MT, razão pela qual passou a discutir com a companheira, o que logo cessou.

Todavia, por volta das 06h00 do dia seguinte, o apelante teria despertado e, ainda sob o efeito de álcool, novamente discutido com sua convivente. Nesse ínterim, as filhas da vítima
Sirlene
interviram na discussão e tentaram conter
LUIZ
FERREIRA DA CUNHA NETO
, ocasião em que este ofendeu a integridade física das adolescentes, tendo pisado reiteradas vezes nos pés de
Tayná
, lesionando o tornozelo desta, bem como agrediu
Taynara
, puxando-a pelos cabelos.

Por fim, o casal se dirigiu ao quarto, momento em que o acusado passou a agredir a vítima
Sirlene Gonçalves
, jogando-a sobre a cama, e então, muniu-se com uma barra de alumínio do guarda-roupas para tentar enforca-la, só cessando sua ação com a chegada dos policiais militares que atenderam os pedidos de socorro das adolescentes, filhas da ofendida.

Diante destes fatos, e nada obstante a capitulação inicialmente dada aos fatos – art. 129, §9o [vítima
Tayná
]; art. 129, §9o, c/c art. 14, inc. II [vítima
Sirlene
], todos do CP e art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP [vítima
Taynara
], o ora apelante
LUIZ FERREIRA DA CUNHA NETO
foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 129, §9o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

[vítima
Sirlene
], bem como no

art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea
f
, do CP
, por duas vezes [vítimas
Tayná e Taynara
], com as implicações da Lei n.o 11.343/06.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta
inexistência de prova da materialidade
dos delitos que são imputados ao acusado, ou ainda as declarações da vítima
Sirlene
revelarem que o episódio consistiu em fato isolado,
é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

Nesse primeiro aspecto, nada obstante a defesa enfatize a
inexistência de vestígios das agressões

físicas
, não se negligencia a peculiaridade do crime de lesão corporal ter sido imputado ao ora apelante em sua figura
tentada
, de modo que a ausência de lesões no exame de corpo de delito realizado na vítima
Sirlene
não elide a materialidade delitiva, notadamente quando, a par do exposto na r. sentença vergastada, todos os demais elementos probatórios demonstram a prática do ilícito, revelando o nítido dolo do acusado em ofender a integridade física da vítima, o que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, a justificar a inexistência de lesões aparentes na ofendida.

Ademais, merece destaque o acerto providencial do d. representante do
Parquet
de primeira instância e do d. magistrado
a quo
ao operar a
desclassificação em relação à vítima
Tayná
, pois, apesar de inicialmente imputada ao acusado a conduta típica de lesão corporal, com a regular instrução do feito, foi reconhecida a subsunção da conduta do apelante à
contravenção penal de vias de fato
, justamente porque traumas físicos não foram constatados por meio de exames periciais na mencionada ofendida.

Como se sabe, a contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a pessoa,
“[...] quando o agente pratica contra outrem ofensa física, sem que da ação resulte lesão ou incômodo à saúde do ofendido. São atos sem vestígio, como empurrões, tapas, puxões de cabelo, socos, pontapés, entre outros exemplos [...].”
(TJMT – N.U 0000037-44.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019), de modo que se trata, evidentemente, de um tipo penal subsidiário, ou seja, que visa proteger a incolumidade pessoal.

Por esse motivo, havendo o efetivo dolo de ofensa à incolumidade corporal da vítima, mediante o emprego de violência física contra esta, a conduta se amoldará ao crime tipificado no artigo 129 do Código Penal – como ocorreu com a vítima
Sirlene
, do contrário, estará configurada a contravenção penal de vias de fato – na idêntica situação das vítimas
Tayná
e
Taynara
, ao que se agrega a diferença entre as intensidades da violência.

A propósito, Cléber Masson distingue o crime de tentativa de lesão corporal da contravenção penal de vias de fato:

“[...] A tentativa de lesão corporal não se confunde com a contravenção penal de
vias de fato
(Decreto-lei 3.688/1941, art. 21), em que a vontade do agente limita-se a agredir o ofendido, sem lesioná-lo”.
(MASSON, Cléber. Código Penal Comentado, 4a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2016, p. 646).

Assentadas tais ideias, cumpre registrar que a
materialidade

de todas as infrações penais imputadas ao apelante

se apresentam devidamente comprovadas nos autos a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do pedido de providências protetivas anexado no ID 21598985, boletim de ocorrência visto no ID 21598990, certidão de objeto apreendido registrada no ID 21600979, além dos depoimentos prestados pelas ofendidas e testemunhas.

No que se refere à
autoria
das infrações, conquanto o apelante tenha assumido na fase extrajudicial o consumo de bebida alcoólica no dia dos fatos, mas refutado o emprego de violência contra sua então convivente (ID 21598987); é certo que ao ser ouvido em juízo confirmou que os fatos ocorreram, nada obstante não se recordasse dos detalhes, ponderando ainda tratar-se de fato isolado, destoante da boa convivência que a família mantinha (ID 21601472).

Nesse particular, tanto quanto às contravenções penais de
vias de fato
quanto ao crime de
tentativa de lesão corporal
, os relatos das vítimas são convergentes e não divergem daquela versão por elas narrada extrajudicialmente (ID 21598984, ID 21598992 e ID 21598994), emergindo da oitiva de
Sirlene Gonçalves
,
Taynara Gonçalves Américo
e
Tayná Gonçalves Américo
, o relato do consumo excessivo de bebida alcoólica pelo apelante
LUIZ

FERREIRA DA CUNHA NETO
na data fatídica, culminando em seu retorno à residência já durante a madrugada, o que, num primeiro momento, deu azo a uma discussão entre o acusado e a ofendida
Sirlene
.

Nesse tópico o relato em juízo da vítima
Sirlene
esclarece que, ao amanhecer, o acusado acordou atordoado, e ainda sob o efeito de álcool, teria urinado no guarda-roupas do casal, razão pela qual voltaram a discutir.

Então, as declarações das vítimas novamente convergem na tentativa das adolescentes
Tayná
e
Taynara
em intervirem na discussão do casal, oportunidade na qual ambas foram alvo da violência empregada pelo padrasto, que pisou no pé da vítima
Tayná
, a ponto de causar inchaço em seu tornozelo, bem como puxou os cabelos da ofendida
Taynara
, a fim de repelir a intercessão das adolescentes.

As ofendidas ainda descrevem que o acusado se dirigiu ao quarto do casal na companhia da convivente
Sirlene
, tendo então se apoderado de uma barra de alumínio [parte do guarda-roupas], jogado a ofendida sobre a cama e forçado o referido instrumento contra seu pescoço, enforcando-a; cessando a ação tão somente em razão da presença dos policiais militares que chegaram ao local, atendendo os pedidos de socorro das vítimas
Tayná
e
Taynara.

Cumpre registrar, que nesta parte final dos fatos as declarações da ofendida
Sirlene
divergem das demais apenas quando afirma que, durante a tentativa de lesão por ela sofrida, a porta do quarto estava apenas encostada, ao passo que as ofendidas
Tayná
e
Taynara
são enfáticas ao descreverem que o réu se trancou no quarto com
Sirlene
.

Confirmando o nítido dolo do acusado de atentar contra a integridade física da vítima
Sirlene
, a narrativa do policial militar
André Vieira Camargo da Silva
, que, inclusive, atendeu a ocorrência, corrobora a exposição fática apresentada pelas vítimas adolescentes, confirmando ter sido necessário o arrombamento da porta do quarto do casal para cessar a violência protagonizada pelo ora apelante.

Arrematando a robusteza do conjunto probatório, e desconstituindo, de uma vez por todas, a tese defensiva, tem-se que a r. sentença condenatória não se fundou apenas nas declarações prestadas pelas vítimas – nada obstante serem suficientes para tanto – valendo-se, outrossim, das declarações do mencionado agente estatal, na medida em que seu relato desde a fase extrajudicial é efusivo em descrever:

“[...] No local, nos deparamos com as crianças na rua, gritando por socorro e ao entrarmos na casa, ouvimos a vítima pedindo ajuda dentro do quarto, mas
como o CONDUZIDO não abria a porta, foi preciso arrombá-la, quando encontramos o acusado em cima da vítima, tentado enforca-la com uma barra de alumínio
, ao qual foi dado voz de prisão e apresentado com algumas lesões, que segundo informações da própria vítima, são oriundas das pancadas que ele mesmo batia a cabeça contra a parede, guarda-roupas e a porta do quarto, danificando assim, o guarda-roupas
; QUE, a filha da vítima, a menor TAINA GONCALVES AMERICO, apresentava uma lesão no tornozelo direito
,

também causado pelo CONDUZIDO [...].” – sic
ID 21598983 – destaquei.

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, mormente quando segura e em harmonia com outros elementos de convicção.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo”
(STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

À vista do quadro exposto,
as declarações das vítimas na fase investigativa foram ratificadas sob o crivo do contraditório judicial, e se apresentam firmes e coerentes em descrever as condutas ilícitas perpetradas pelo apelante, não havendo espaço à pretensa absolvição, a qual não se sustenta, por maior razão, ainda que fortuita a conduta do acusado, porquanto deveras relevante o objeto jurídico tutelado
in casu
, qual seja, a incolumidade pessoal.

Outrossim, os mencionados relatos se coadunam com outros elementos de prova, igualmente judicializados, consistentes no depoimento prestado por um dos policiais militares que atenderam a ocorrência, e, em certa medida, pela própria narrativa apresentada pelo apelante em juízo, ao confirmar que os fatos descritos na exordial acusatória, de fato ocorreram; sendo mister pontuar a idoneidade do depoimento judicial do mencionado agente público para comprovação da materialidade e autoria delitivas, pois já
pacificada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o respectivo testemunho não pode ser desprestigiado de maneira genérica e abstrata, ainda mais quando se mostra em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso destes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado.

Solidificando o entendimento há muito adotado, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
e.
Sodalício aprovou
o
Enunciado Orientativo n.o 8
, cuja redação é cristalina
sobre o assunto,
dispondo que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Aliás, a tese firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com aquela adotada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO STJ.
PROVA ORAL REALIZADA JUDICIALMENTE. PROVAS HARMÔNICAS ENTRE SI. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3.
"O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade" (HC 322.229/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, DJe de 29/9/2015.)
4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no REsp 1635882/RO. Relator (a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 28/03/2017. DJe 07/04/2017) – destaquei.

Nessa conjuntura,
restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante,
das infrações penais
descritas na exordial acusatória e reconhecidas na r. sentença recorrida
, deve ser rejeitado, p
or conseguinte, o pleito absolutório.

2.

Da pretensa readequação da pena imposta:

O pleito subsidiário da defesa consiste na arguição genérica para a
“fixação de penalidade razoável, inclusive, com conversão em pena alternativa, já que totalmente adequada ao caso”– sic
ID 21601466, p. 4.

Nada obstante seja questionável a técnica redacional eleita pelo d. patrono do réu, do bojo das razões é possível defluir o intento da defesa em ver reconhecida a atenuante da confissão em benefício do acusado, na medida em que afirma que
“o ACUSADO não poderia deixar de questionar a pena aplicada, que se revela totalmente inadequada para o caso, especialmente se considerarmos que houve confissão, arrependimento [...]” – si
c ID 21601466, o que, de fato,
merece guarida
.

Isso porque, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o ora apelante assumiu a autoria que lhe era atribuída, ainda que sem recordar-se dos detalhes do ocorrido, e externou seu arrependimento, como já exposto alhures, sendo inconteste sua contribuição, mesmo que mínima, para a elucidação da verdade dos fatos.

Nesse contexto, é de se concluir que o apelante faz
jus
à atenuante da confissão espontânea,
descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, em consonância com o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, “no que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.”
(HC 433.384/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 11/04/2018).

Sem embargo de tal conclusão, cumpre adiantar a inexistência de reflexo prático em benefício do apelante no que pertine à pena imposta para o crime de tentativa de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Sirlene Gonçalves
, mormente quando, da leitura da r. sentença tem-se que a respectiva
pena basilar fora estabelecida no mínimo legal
, e na segunda fase não foram reconhecidas circunstâncias que agravassem a pena, fazendo incidir no caso o enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, permanece inalterada a pena intermediária encontrada pela d. magistrada
a quo
no patamar de 03 (três) meses de detenção, a qual se materializou definitiva em
02 (dois) meses de detenção
, com a incidência da diminuição da reprimenda em 1/3 (um terço) por força da
conatus
,

o que se reveste de proporcionalidade e adequação.

De outro norte, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea repercute positivamente nas penas atinentes às duas contravenções penais de vias de fato, porquanto, em atenção ao princípio da razoabilidade, foram fixadas na primeira fase da dosimetria no patamar mínimo de 15 (quinze) dias de prisão simples; e, sendo reconhecida em ambos os fatos a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP [prevalecendo-se das relações domésticas que mantinha com suas enteadas
Tayná e Taynara
], tal circunstância se vê integralmente compensada com a atenuante da confissão identificada nesta instância revisora, por serem igualmente preponderantes,
ex vi
TJMT – N.U 0000450-17.2001.8.11.0004, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019.

Logo, permanecendo inalterada a pena-base encontrada pelo d. magistrado
a quo
para cada uma das duas contravenções, esta se materializa definitiva em
15 (quinze) dias de prisão simples
, haja vista a compensação da agravante do art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP com a atenuante da confissão, e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Por força do concurso material, a pena TOTAL DEFINITIVA se perfaz em
01 (um) mês de PRISÃO SIMPLES
[
15 (quinze) dias de prisão simples para cada contravenção penal reconhecida
]

e
02 (dois) meses de DETENÇÃO
, mantido para todas o regime inicial
aberto.

3.

Da substituição da pena privativa de liberdade por aquelas restritivas de direito:

Finalmente, quanto à substituição das sanções privativas de liberdade por aquelas penas restritivas de direitos, malgrado a interpretação gramatical da Lei n.o 11.340/2006 não vede por completo a almejada conversão, obstando apenas a imposição de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, entendo que a natureza jurídica dos delitos ora imputados ao acusado deixam em evidência a inviabilidade do pleito, dispensando maiores digressões, a teor do óbice expresso no art. 44, inc. I, do CP, em se tratando de fatos praticados com violência contra a pessoa.

A propósito:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos de crimes praticados contra a mulher em âmbito doméstico, a inviabilidade da substituição da pena, tendo em vista que, não obstante a sanção imposta ao acusado seja inferior a 4 anos, o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa, o que impede a obtenção da benesse, a teor do disposto no art. 44, I, do Código Penal. 4. Conforme o entendimento da Súmula 588/STJ, ‘a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’. 5. Writ não conhecido.”
(STJ – HC 424.297/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

Ademais, dispõe a
Súmula 588 do STJ
,
verbis
:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Desta feita, indefiro a pretensão em exame.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERREIRA DA CUNHA NETO
, tão somente para readequar as penas que lhe foram impostas, diante do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, contudo, com repercussão apenas nas sanções referentes às duas contravenções penais de vias de fato, sendo a novel pena DEFINITIVA redimensionada para
01 (um) mês de prisão simples
e
02 (dois) meses de detenção
, mantido o regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020